Tribunal: CARF
Processo: 10380.903964/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903964/2016-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.774 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.

É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da diverg , mediante a apresenta a
paradigma em que t
aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 169 a 181), interposto pelo Contribuinte, em 6
de outubro de 2020, em face do Acórdão no 3003-000.194 (e-fls. 85 a 89), de 21 de março de
2019, integrado pelo Acórdão no 3003-000.780 (e-fls. 155 a 158), de 11 de dezembro de 2019,
proferidos pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 3003-000.194 ficou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903964/2016-11
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.903964/2016-11

IS/PASEP

O ERRO DE PREENCHIMENTO
DA DCTF.
al da DCOMP -
ida, vez que o pagamento
indicad to.
CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a juris
uele que pleiteia seu direito. Po
contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
dete dito.
Na deliberação assim ficou estabelecido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de v

Em face desta decisão o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-
fls. 144 a 148) em 17 de maio de 2019.
Estes foram admitidos por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos
(e-fls. 151 a 153), de 12 de julho de 2019, proferido pela Presidente da 3a Turma Extraordinária
da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 3003-000.780, integrativo, em sede de embargos, tem a seguinte
ementa:
PARA O PIS/PASEP
/07/2011 a 31/07/2011

-se
-se a pr
sede de recurso.
Embargos rejeitados.
Os Conselheiros da Turma assim decidiram:

Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 330 a
337), de 22 de dezembro de 2020, o Presidente 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte por ausência de divergência interpretativa.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.903964/2016-11

Diante deste despacho, o Contribuinte interpôs Agravo (e-fls. 346 a 353), em 8 de
março de 2021.
Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 411 a 415), de 9 de abril de 2021, a
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais acolheu o agravo e deu seguimento ao
recurso do Contribuinte no que tange à matéria “apresentação extemporânea de documentos –
preclusão”.
A Fazenda Nacional, em Contrarrazões (e-fls. 417 a 425), de 26 de abril de 2021,
requer que seja improvido o recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo. Na análise dos
demais requisitos legais de admissibilidade entende-se que os acórdãos indicados como
paradigmas, Acórdão no 9101-002.781 e Acórdão no 9303-007.855, tratam de situações fáticas
diversas do presente feito. Sem atender, portanto, um dos principais requisitos de
admissibilidade.
Neste sentido veja-se a percuciente análise feita no Despacho de Admissibilidade
de Recurso Especial que negou seguimento ao recurso por ausência de divergência
interpretativa:
No recurso especial cuja admissibilidade ora se analisa, a Recorrente sustenta
que
provas no re “

-los trazido no momento ” -

o do art. 16 do Decreto no
70.235/76”. Divergiu dos o 9101-002.781 e 9303-007.855.
(...)

-
ao -
Relator:
A Recorrente transmitiu eletronicamente a DCOMP

-

pagament

qu
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.903964/2016-11

A recorrente sustentou erro no preenchimento da DCTF originais e
apresentou DCTF retificadora com o valor do tributo que alega ser o
correto somente em 22/10/2015.

.
Ao avaliar os autos do processo administrativo e os documentos

fossem suficientes para comprova
exista e deva ser homologado.

cios convergentes qu

tr

9303005.2 -la neste voto:

c
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solic

-
desempenhada pelo contribuinte.

"
a quo, a
Recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e

pretendido.

compensado. Pelo cont

.

.

as de
livros fiscais, mas apontar em cada conta/subconta o recolhimento
indevido, apresentar demonstrativo d

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.903964/2016-11

de despesas que foram alterada
-
formar o convencimento da Autoridade Julgadora.

natureza e e

Inconformidade. (grifamos)
assim complementada:
- o

-lo em outro momento processual:
A
§ 4o
o -lo em outro momento processual, a
menos que:

por ior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
-
autos.

provas, a Embargante insiste e argumenta que estaria acober

posteriormente trazidas aos autos.
-

qual a Emb

que a DRJ
justamente por falta de provas.
Ainda assim, mesmo que se est
16, §4o

juntamente com a
demo -lo em momento
anterior:
Art. 16 (...)§ 5o

demonstre, com fundamentos

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.903964/2016-11

regem o rito processual e sequer apresenta justificativa pela juntada de
documentos a destempo:
(...)
Pelo que se ext - . 7

-los trazido no momento processual adequado.
ais provas deveriam t

ministrativo presta-s

produzidos pela Embargante

-

ci

Por fim, insta destacar que as normas que regem os atos processua

Sendo a prova juntada

de

o 3301-008.370 e 03-04.371,
cujas ementas transcrevemos:
o 9101-002.781:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
-
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.903964/2016-11

DA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI
9.784/1999, ART. 38.

moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
-se:
-

sendo que a DRJ acatou as

respectiva.
(...) (grifamos)
o 9303-007.855:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2004
PROVAS. VERDADE MATERIAL.
-

documentos e provas trazidos aos autos
pro a, ainda mais quando
comprovam
inequivocamente a ce

-se:
No caso dos presentes autos, tendo em vista que os documentos trazidos
aos autos pela Contribuinte

lid

inconformidade. (grifamos)
cor

apenas a DCTF
retificadora), nos casos apreciados nos paradigmas o contribuinte anexou
provas documentais a sua primeira defesa, complementando-

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.774 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.903964/2016-11

Reafirme-s

similares, conf

-se de
diversas, cada qual com

Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital